Tribunal: TJMT
Processo: 0001148-78.2012.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001148-78.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), A. L. SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.563.182/0001-62 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA –

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição intercorrente é matéria que se impõe.

2. Indemonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no.0001148-78.2012.8.11.0055, (código: 141797), no 167/2012, movido contra A. L. Serviços Topográficos Ltda - Me, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinto o processo com julgamento de mérito, com fundamento no art.156. V, do CTN c/c o art.487, II c/c. 924, V, ambos do CPC e art.40, §4o, da Lei 6.830/80.

Em suas razões recursais, o apelante, alega que a regra da prescrição intercorrente não se aplica ao caso, uma vez que o arquivamento dos autos se deu em razão do provimento do Tribunal de Justiça, que impede a tramitação das execuções fiscais que estejam inferiores aos valores mínimos fixados no referido ato.

Aduz que não foi dado ao Município sequer a possibilidade de buscar bens do executado para satisfação de seu crédito, já que não houve qualquer tramitação processual, o que afasta a prescrição intercorrente prevista no §4o, do art.40 da Lei n.6.380/80.

Defende que tendo em vista a existência do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da efetividade processual, vislumbra-se que a decisão de primeiro grau confronta com estes dois baluartes do direito moderno.

Verbera que resta evidente que a demora no tramitar do feito decorreu de motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, tornando cabível o entendimento sumulado no verbete n.106 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública nos autos, motivo pelo qual se mostra imperiosa a reforma da sentença atacada para que se dê prosseguimento à execução fiscal.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau (págs.01/10 -id.n. 41981455).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Tangará da Serra contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de ação de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e julgou extinto o processo com julgamento de mérito, com fundamento no art. 156, V, do CTN c/c o art.487, II e 924, V, ambos do CPC, e no art. 40, §4o, da Lei 6.830/80.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho, entretanto, que o recurso de apelação não merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que
o Município de Tangará da Serra
ajuizou ação de execução fiscal

visando ao recebimento de crédito tributário oriundo de lançamento de ISS,
cujo
valor à época perfazia a monta de R$618,57(oitocentos e trinta reais e setent
a centavos), conforme se verifica da CDA no 03210/2010,
03211/2010 (
págs.01/02 – id n.
41687490).

Em 10/02/2011
, O Juízo de origem determinou a remessa do processo ao arquivo com baixa nos relatórios estatísticos (Provimento n. 18/2007-CGJ), sendo que, intimado (
03/05/2012
), o apelante nada requereu (pág.01 – id.n.41687491, pág.01-id.n.41687492).

Ato contínuo,
em 05/10/2018
a gestora judicial impulsionou os autos procedendo ao seu desarquivamento, bem como intimando o apelante para se manifestar, no prazo de 20 (vinte) dias, acerca do prazo prescricional, conforme preceitua o art. 40, §4°, da Lei 6830/1980 (pág.02-id.n.41687492)

Em 10/06/2019
o apelante manifestou-se nos autos, requerendo o prosseguimento do feito e a citação do apelado, pleitos que foram deferidos pelo juízo
a quo
(págs.01/03-id.n.41687493

Em 19/06/2019
o juízo de origem indeferiu o pedido de citação e determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição (Provimento n. 13/2013-CGJ) (págs.01/02 – id.n.
41687495
).

Posteriormente, intimado o apelante para se manifestar nos autos (
28/06/2019
), quedou-se inerte, consoante
site
do Tribunal de Justiça.

Sobreveio, então, a sentença de extinção do processo
em 18/10/2019
, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado (págs.01/04 – id.n.
41687497
).

Pois bem.

Nos termos do artigo 174 do CTN,
“a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos
,
contados da data da sua constituição definitiva
”, prazo esse que pode ser interrompido pelo

despacho do juiz que ordenar a citação

na execução fiscal
,

pelo
protesto judicial, por qualquer ato judicial que constitua em mora o executado e por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito.

No caso dos autos, verifica-se que o despacho que ordenou a citação enquadra-se na hipótese prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN como
causa de interrupção da prescrição
,
litteris
:

Art. 174. “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

(.....)”

Assim, o prazo prescricional não foi interrompido, uma vez que não houve despacho ordenando a citação do apelado, consoante o
caput
do citado artigo 174 do CTN.

Ademais, verifica-se que
entre a data da ciência do arquivamento provisório
(03/05/2012)
e a
data da sentença (18/10/2019)
hão decorridos mais de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses sem que houvesse, sequer, a citação do apelado, ficando o processo executivo paralisado por longo período sem que o apelante promovesse as diligências necessárias para ao seu prosseguimento.

Ainda, a sistemática do artigo 40, §4o da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau, de forma que, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que houvesse qualquer movimentação, consumou-se a prescrição intercorrente.

Nesse contexto, esclareça-se que o prazo prescricional intercorrente inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ, que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

Destarte, a sentença está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar a temática da prescrição em inúmeros precedentes (e inclusive no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos), assim vem decidindo:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 5 ANOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA
.SÚMULA 7/STJ.

(.....)
3. Quanto à ausência do despacho de suspensão ou arquivamento do feito, a Corte de origem consignou: "observa-se que o acórdão foi extremante claro ao firmar o entendimento no sentido de que houve inércia por parte do Fisco em acompanhar o feito e que embora inexista despacho ordenando a suspensão ou mesmo o arquivamento do feito, caberia à apelante o ônus de comprovar em respeito ai princípio 'pas de nullité sans grief' o prejuízo concreto que a ausência do referido ato processual lhe teria causado, o que não ocorrerá no presente caso" (fl. 145,e-STJ).
Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente e, como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1555156/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016)” g.n.

No mesmo sentido, esta Colenda Câmara já decidiu:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE —
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO INICIAL — VERBETE No 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete no 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido (
Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o apelante praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Por fim, não convence o argumento do apelante de que a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça obsta o acolhimento da arguição de prescrição (Súmula 106 do STJ), pois não houve culpa do Poder Judiciário ao dar o devido andamento processual na execução. Ao revés, a demora na citação válida do executado deu-se por culpa do próprio exequente.

Logo, inaplicável a Súmula 106 do STJ, haja vista que a sua incidência condiciona-se à existência de culpa por parte do Poder Judiciário, o que não ocorreu na espécie.

Em caso análogo, esta Colenda Câmara já se pronunciou:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO
–
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN
– PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ
–– RECURSO DESPROVIDO.

(.....) Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ
.
(
Ap 164467/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) g.n.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição dos créditos e procedeu à extinção da execução no caso em exame.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020